Tribunal: TJDFT
Processo: 0002841-80.2016.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Caso concreto: Ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens. Pedido procedente quanto a partilha dos direitos sobre imóvel financiado. A partilha sobre outros valores foi julgada improcedente. Apelo da autora para auferir os benefícios da gratuidade de justiça e partilhar todos os bens. Apelo do réu para alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais.
2 – Comprovado que no decorrer da instrução que a autora restou desempregada, faz ela jus aos benefícios da gratuidade de justiça, concedidos na fase do apelo. In casu, a prova dos autos revelou a data de término da união estável, cujos efeitos autorizam a partilha, apenas, dos direitos sobre veículo.
3- Para a caracterização da união estável, deve ser comprovada a convivência pública, contínua e duradoura com intuitu familiae.
4. Na extinção da união estável, devem ser partilhados os bens adquiridos onerosamente na constância do relacionamento, se não houver pacto em sentido contrário.
5 – Constatado que a sucumbência da autora se deu em maior parte, deve ela arcar com o pagamento integral das custas processuais. No que tange aos honorários advocatícios, considerado o valor do proveito econômico, o montante fixado pelo julgador singular, como base na equidade, se mostra acertado.
6 – Dado parcial provimento ao apelo do réu. Negado provimento ao apelo da autora.